Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-92.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017633-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILVA VIGO ALBERTON registrado(a) civilmente como NILVA VIGO ALBERTON - CPF: 242.292.109-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NERERU ALBERTON (AGRAVANTE), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), NILVA VIGO ALBERTON registrado(a) civilmente como NILVA VIGO ALBERTON - CPF: 242.292.109-49 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017633-92.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA COLETIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO PELO BTNF - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO SOBRE O QUAL PUGNA PELA CORREÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES
-
ALEGAÇÃO DE QUE É DO BANCO EXECUTADO O ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO – REJEIÇÃO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA TESE -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inversão do ônus da prova em absoluto implica determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o exequente de apresentar elementos mínimos de provas que alicerçam seu direito, caso em que lhe compete demonstrar o pagamento da dívida sobre o qual postula devolução em razão da aplicação, pelo banco agravado, de correção monetária pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (
índice de correção das cadernetas de poupança
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Nereu Alberton
, contra decisão que no
Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, apesar de deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante, determinou que apresente, em quinze dias, os documentos que comprovam a quitação do financiamento rural, após a data de 31-03-1990.

Justifica que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, porque fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6º, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só demonstra a necessidade que a inversão do ônus da sucumbência se dê em sua integralidade e não parcialmente como fez a decisão recorrida.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja declarado que é do agente financeiro a obrigação de apresentar a prova de que o autor quitou os financiamentos rurais após a data de 31-3-1990, bem assim prequestiona o artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Intimado, o banco agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017633-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O agravante promove Cumprimento Provisório, em desfavor do Banco do Brasil S.A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), porque em 16-11-1989 emitiu Cédula Rural Pignoratícia nº
89/00032-3, no valor
de Ncz$ 374.071,00, mas que o agente financeiro teria desrespeitado o ajuste.

Assegura que no reajuste monetário do referido título, o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990
ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF
(
índice de correção das cadernetas de poupança
).

Na decisão recorrida observa-se que a inversão do ônus da prova foi concedida em favor do exequente agravante. Contudo, na mesma decisão, como o banco agravado afirmou que não houve o pagamento da Cédula em questão, o Juízo singular assim determinou (id
62684792)
:

“
Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte executada para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.”

Por primeiro, registra-se que não se tem notícia que o banco agravado tenha se insurgido contra a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Seja como for, o que se percebe é que a decisão guerreada tão somente determinou a intimação da parte exequente, ora agravante para que comprove suas alegações, ou seja, que demonstre o pagamento das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução.

É dizer, portanto, que não foi atribuído nenhum ônus à parte demandante para que produza ou suporte qualquer despesa probatória, a não ser aquela mínima que diz com o direito que sustenta.

Registra-se, bem a propósito, que nos embargos de declaração, a magistrada singular bem ponderou que
exigir do banco agravado a comprovação de exequente não pagou
, escapa ao limite do razoável, porque constitui fato negativo
“exigindo-lhe a produção da chamada “prova diabólica”, inexigível em nosso ordenamento jurídico
” (sic id 66437302 na origem).

A inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC, tem fundamento na isonomia processual, de modo a igualar, por meio do instituto, as partes em uma dada relação. Todavia, não pode deixar uma parte em desvantagem excessiva em relação à outra.

Na busca da verdade real, o ônus da prova deve ser distribuído segundo as possibilidades de cada um e diante das peculiaridades do caso concreto, cada qual contribuindo adequadamente na formação do convencimento do magistrado.

A inversão do ônus da prova em desfavor do agravado não pode ser um permissivo para que a recorrente assuma uma posição de passividade, de modo a aguardar apenas que o banco apresente as provas impeditivas ou extintivas do direito em tese por ela alegado.

Outrossim, é patente a impossibilidade material da construção de prova negativa (doutrinariamente chamada de prova diabólica), porque não tem o banco agravado como fazer prova da existência de um não pagamento, vale dizer, fato negativo.

Em conclusão, a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar elementos mínimos de provas que estiverem a seu alcance. Portanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, compete a quem alega (artigo 373, I, do CPC), demonstrar o pagamento da dívida.

Nesse sentido:

“...
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução
. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento.
Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito.
Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos.
Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista.
..”
(TJSP (Apelação Cível nº 1002729-40.2020.8.26.0047, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 13-9-21) (grifei)

"
É inadmissível a inversão do ônus da prova em favor de consumidor para impor ao vendedor a prova de fato negativo (não pagamento integral do preço)."
(TJSC - AC n. 2013.019707-3, rel. Des. Monteiro Rocha, j. em 25.09.2014).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...) INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
REQUERENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA

TESE
. EXEGESE DA SÚMULA N. 55 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
” (TJSC, Apelação Cível n. 0004105-03.2013.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 24-09-2019) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021